Tribunal: TJES
Processo: 5005032-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005032-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA CREMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005032-83.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
RITA DE CÁSSIA CREMA
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DA PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM JURÍDICA DECORRENTE DE ATO DO QUAL A PRÓPRIA PARTE PARTICIPOU CONSCIENTEMENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que, resolvendo o mérito da demanda, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação ajuizada por servidora contratada temporariamente, na qual se pretendia a declaração de nulidade das contratações sucessivas mantidas com o Estado do Espírito Santo e, como consequência, a condenação do ente público ao recolhimento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste em verificar se as contratações temporárias firmadas entre as partes seriam nulas a ponto de autorizar o reconhecimento do direito ao FGTS, bem como se seria juridicamente possível à parte autora postular a nulidade de vínculos dos quais participou de forma consciente, apenas para auferir vantagem patrimonial posterior.

Do exame do conjunto processual, observa-se que a sentença recorrida enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O juízo de origem consignou que as contratações temporárias, embora sucessivas, foram realizadas com fundamento em legislação específica que autoriza esse tipo de vínculo, não havendo reconhecimento judicial de nulidade dos contratos nem demonstração concreta de desvio de finalidade que pudesse afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de questionamento judicial acerca da validade de contratações temporárias, é certo que, no caso concreto, a pretensão autoral revela-se incompatível com os princípios que regem o ordenamento jurídico. Isso porque a parte autora participou conscientemente das contratações que agora pretende ver declaradas nulas, delas se beneficiando durante todo o período em que exerceu a função pública, sem submissão a concurso público, para somente após o encerramento dos vínculos buscar a invalidação dos atos, exclusivamente com o objetivo de obter vantagem financeira adicional.

A sentença recorrida corretamente assentou que não se admite, no sistema jurídico pátrio, que alguém se beneficie da própria torpeza, sendo vedada a arguição de nulidade de ato jurídico por aquele que lhe deu causa ou dele participou de forma consciente. Tal compreensão decorre não apenas de normas processuais expressas, mas também de princípios éticos e jurídicos que informam a teoria geral do direito e visam resguardar a boa-fé e a lealdade nas relações jurídicas.

Nesse contexto, a improcedência do pedido não se funda na negativa abstrata de aplicação da legislação que rege o FGTS, mas sim na impossibilidade jurídica de a parte autora valer-se da nulidade de um ato do qual conscientemente participou, sem que pretenda suportar qualquer consequência desfavorável decorrente dessa invalidação. Admitir a tese recursal implicaria legitimar comportamento contraditório e oportunista, incompatível com os princípios que regem a Administração Pública e o processo judicial.

As razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Limitam-se a reiterar a alegação de que as contratações sucessivas descaracterizariam a natureza temporária do vínculo, sem, contudo, demonstrar de forma concreta a ocorrência de ilegalidade apta a justificar a declaração de nulidade pretendida. Assim, ausente erro de julgamento ou vício de fundamentação, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

As contrarrazões apresentadas pelo recorrido reforçam a correção da sentença e a inexistência de direito à pretensão deduzida, corroborando a conclusão de que o decisum encontra-se em consonância com os elementos constantes dos autos e com a adequada aplicação do direito ao caso concreto.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)